Tribunal: STF
Processo: HC 269983
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 997.026/RS.

2. Consta dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado).

3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem. Na sequência, manejou novo writ perante o STJ, que resultou, ao final, no ato ora impugnado.

4. No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista que a prisão preventiva perdura há mais de seis anos sem conclusão da primeira fase do Tribunal do Júri. Aduz  agravamento do quadro em razão da suspensão da ação penal por decisões do Superior Tribunal de Justiça e desta Suprema Corte. Refere à perda da finalidade cautelar da prisão, que se converteria em antecipação de pena. Menciona a apresentação voluntária para cumprimento do mandado de prisão.

5. Busca, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura.

É o relatório.

Decido. 

6. O Tribunal de Justiça, ao afastar a alegação de excesso de prazo, consignou que o processo, na origem, apresenta tramitação regular, compatível com as particularidades do caso concreto. Destacou a elevada complexidade da ação penal, com pluralidade de réus, multiplicidade de diligências requeridas pelas partes e sucessivas intervenções das instâncias superiores, circunstâncias que impactaram diretamente o curso do feito. Concluiu inexistir desídia do Poder Judiciário, mas sim atuação diligente na condução do processo dentro de parâmetros razoáveis, consideradas as intercorrências verificadas.  Eis os fundamentos lançados:

“Não há de se falar em constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo à formação da culpa no presente expediente, considerando que se trata de processo de alta complexidade, com inúmeras diligências requeridas a todos os graus de jurisdição, tanto pelas defesas quanto pelo Parquet, o que evidentemente influi na tramitação regular do feito. 
Importa destacar que o feito estava com Sessão Plenária designada, no entanto, diante de decisão do STJ que determinou o desentranhamento das provas obtidas da extração dos dados do aparelho celular do ofendido, tornou-se imperiosa, ainda, que outra sentença fosse proferida, circunstância que retardou o julgamento dos acusados. 
Nota-se, todavia, quando ponderado às peculiaridades do caso concreto, inexistir qualquer desídia na condução do feito por parte da autoridade coatora, que busca impulsioná-lo dentro de limites temporais razoáveis, mesmo diante dos impasses enfrentados.” (e-doc. 6; grifos nossos). 

7.  No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou não se evidenciar ilegalidade na custódia cautelar, destacando que o reconhecimento de excesso de prazo não decorre da simples soma aritmética dos prazos processuais, exigindo a demonstração de mora injustificada atribuível ao Estado. A Corte Superior também ressaltou elementos concretos indicativos da necessidade de manutenção da prisão preventiva, notadamente a gravidade da imputação (homicídio qualificado), o histórico criminal do paciente e circunstâncias específicas que evidenciariam risco à ordem pública, incluindo o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta. Veja-se: 

“Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
(...) 
Na hipótese, a meu ver, o processo tem seguido regular tramitação. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, envolvendo pluralidade de réus, multiplicidade de diligências requeridas por todas as partes, anulação da sentença de pronúncia por decisão desta Corte Superior com determinação de desentranhamento de provas, e, mais recentemente, sobrestamento do feito em virtude de decisão proferida nos autos da Reclamação n. 48.657, a pedido da defesa de corréu. 
Não se vislumbra, assim, desídia ou inércia injustificada por parte do Poder Judiciário. Ao contrário, o feito tramita regularmente, com a realização de todos os atos processuais necessários, estando o atual sobrestamento vinculado ao cumprimento de decisão desta própria Corte Superior.
Cumpre destacar, ainda, conforme asseverou a Corte estadual, que o paciente possui extensa folha de antecedentes criminais, com condenações por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo e roubo majorado, cumprindo atualmente pena superior a 16 anos de reclusão, circunstâncias que evidenciam concretamente o risco à ordem pública e a necessidade de cautela na análise do pedido de liberdade provisória. 
Ademais, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente – homicídio qualificado pelos motivos fúteis e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima –, aliada às circunstâncias do caso concreto, justificam a manutenção da medida extrema até a adequada apreciação da questão pelo juízo natural da causa.
Registre-se, ainda, das informações prestadas pelo Juízo a quo, às fls. 112/117, que a prisão domiciliar humanitária anteriormente deferida foi revogada por decisão fundamentada do juízo de primeiro grau, em razão do rompimento da tornozeleira eletrônica, tendo o paciente permanecido foragido por aproximadamente 10 (dez) dias, no período compreendido entre 3/2/2025 e 13/2/2025, em manifesto descumprimento à decisão judicial. Destacou, ainda, que, "nos autos do processo nº 8001970- 60.2025.8.21.0001, o Colegiado de Juízes da 3ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Porto Alegre determinou a transferência do apenado ao Módulo de Segurança Máxima da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas, considerando que "há indicativos de que o preso exerce poder de liderança na facção "Os Manos", com envolvimento, em tese, com crimes de homicídio", bem como que "vertem indícios de que, mesmo recolhido, continua a delinquir e, sobretudo, de maneira sistemática, descumpre regras do sistema prisional". 
Esse contexto reforça a necessidade de cautela na análise do pedido de liberdade e evidencia o fundado receio de reiteração delitiva, não havendo, pois, que se falar em desídia do Magistrado condutor, que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.” (e-doc. 20; grifos nossos). 

8. Pois bem.  Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).

9. No caso dos autos, verifica-se que a ação penal apresenta elevado grau de complexidade, envolvendo pluralidade de réus, sucessivas intervenções das instâncias superiores e a necessidade de refazimento de atos processuais relevantes, como a anulação da sentença de pronúncia e o desentranhamento de provas. Soma-se a isso o fato de que o curso do processo foi impactado por decisões judiciais supervenientes que determinaram sua suspensão, circunstância que, embora contribua para o prolongamento da custódia, não pode ser automaticamente imputada à inércia do Poder Judiciário. Nesse contexto, a dilação temporal observada não se revela, por si só, desarrazoada, sobretudo porque não evidenciada mora injustificada ou paralisação indevida do feito. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que o retardamento decorre de fatores processuais legítimos e inerentes à complexidade da causa, o que afasta, neste momento, e em sede de habeas corpus, o reconhecimento de excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão. Nesse sentido: 

Agravo regimental no habeas corpus. Homicídio qualificado, estupro de vulnerável, ocultação de cadáver e fraude processual. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta. Modus operandi. Alegação de excesso de prazo. Suspensão do processo pelo Tema RG nº 1.185/STF. Tramitação regular do processo. Ausência de desídia do aparato judicial. Necessidade de demonstração da atualidade do alegado constrangimento. Acórdão do STJ proferido em 17/10/2024. Negativa de provimento. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto por C.S.S. contra decisão monocrática pela qual, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, negou-se seguimento ao habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. O agravante alegou ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, excesso de prazo na custódia — que já perdura por mais de 5 (cinco) anos — e impossibilidade de reavaliação da prisão diante da suspensão do processo com base no Tema nº 1.185 do ementário da Repercussão Geral. 
II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e nos requisitos do art. 312 do CPP e (ii) verificar se há excesso de prazo ou constrangimento ilegal decorrente da suspensão processual. 
III. Razões de decidir 
3. A prisão preventiva tem fundamentação idônea baseada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi do delito, que inclui homicídio, estupro de vulnerável, ocultação de cadáver e fraude processual, além do risco de fuga e de interferência na instrução criminal. 
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que a gravidade concreta do crime, aliada à periculosidade do agente e ao risco à ordem pública, justifica a custódia cautelar, mesmo nos casos de primariedade e residência fixa. 
5. Não se verifica excesso de prazo, pois o processo tramitou regularmente, com decisão de pronúncia, anulação pelo TJMT, e posterior suspensão com base no Tema RG nº 1.185/STF. A alegada demora não decorre de desídia do Judiciário. 
6. A ausência de provocação atual ao Juízo de origem para revisão da prisão impede o reconhecimento, no STF, de ilegalidade superveniente baseada apenas em decisão pretérita. 
IV. Dispositivo 
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC nº 265.624-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09/02/2026, p. 24/02/2026; grifos nossos)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. 1. A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes. 2. Verificada a tramitação regular do processo de origem, não cabe assentar o excesso de prazo da custódia provisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RHC nº 240.832-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 03/10/2024)

10. No que concerne à alegação de agravamento do excesso de prazo em razão da suspensão do processo determinada na Reclamação nº 84.624/RS, cumpre observar que tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento de ilegalidade da custódia cautelar. A suspensão decorre de decisão jurisdicional proferida no âmbito desta Suprema Corte, inserindo-se, portanto, no regular exercício da jurisdição, não podendo ser interpretada como desídia estatal ou atraso indevido.

11. Ademais, verifica-se que o referido feito encontra-se em curso regular nesta Corte, com julgamento já pautado para a sessão virtual da Segunda Turma a realizar-se entre 03/04/2026 e 13/04/2026, o que evidencia a inexistência de paralisação indefinida ou de mora injustificada. 

12. Desse modo, consideradas as informações presentes no processo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão.

13. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator